Tribunal: TJMT
Processo: 1013370-22.2018.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013370-22.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[URUMI RONDON CARNEIRO SANTIAGO - CPF: 072.442.636-19 (ADVOGADO), SONIA SOELY MATOS SANTIAGO - CPF: 313.985.371-87 (AGRAVANTE), Fazenda Pública do Estado do Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), TORNEARIA SANTIAGO LTDA - CNPJ: 36.912.210/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), URUMY CARNEIRO SANTIAGO - CPF: 497.799.588-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA – ARTIGO 173 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL – TERMO INICIAL – PRIMEIRO DIA DO EXERCÍCIO SEGUINTE EM QUE O LANÇAMENTO PODERIA SER EFETUADO – MÁCULA RECONHECIDA – DECISÃO MODIFICADA – RECURSO PROVIDO.

A decadência tributária, retratada no artigo 173 do Código Tributário Nacional, se perfaz com o decurso do lustro, contados a partir do primeiro dia do exercício seguinte em que o crédito poderia ser lançado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Sônia Soely Matos Santiago
, contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal no 7254-84.2013.811.0002 (Código no 311182) promovida contra a empresa
Tornearia Santiago Ltda
e
contra si
, rejeitou a exceção de pré-executividade manejada, esta que tinha o objetivo de que fosse reconhecida a decadência do direito de constituir o crédito tributário.

Assegura que a decisão agravada incorreu em
error in procedendo
, uma vez que não analisou a questão acerca da decadência suscitada em sede de exceção de pré-executividade e sim na não ocorrência de prescrição da pretensão executiva, de forma a violar o disposto no artigo 489, § 1o, do Código de Processo Civil.

Assevera que, na hipótese de não recolhimento antecipado do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS deve o fisco realizar o lançamento de ofício, segundo o art. 149, inciso V do CTN.

Afiança que “
a decadência do crédito tributário é questão cuja análise demanda, tão somente, a apreciação dos documentos constantes dos autos, sobretudo a CDA
.
Assim
, (...),
considerando que o lustro decadencial teve como marco inicial 01/01/2006, é de todo evidente que o lapso temporal de 5 (cinco) anos se encerrou em 01/01/2011
(Id. 4876936, fl.11).

Forte nesses argumentos, requer o provimento do recurso, para que seja declara a decadência do direito de constituição do crédito tributário (Id. 4876936, fl.012).

Indeferida a antecipação de tutela da pretensão recursal (Id. 5075517).

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contraminuta (Id. 6822484).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. José Zuqueti opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 13603490).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá, 20 de Julho de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020